Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-10.2005.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000452-10.2005.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FABRICIO ALVES MARIANO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por José Anailton ribeiro de Carvalho contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa. Não houve intimação pessoal do autor antes da extinção, o que ensejou a interposição do recurso.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da sentença extintiva do feito por abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal do autor, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC, e ausência de requerimento da parte ré, como dispõe a Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal do autor.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido da nulidade da sentença que extingue o feito sem tal formalidade, sendo imprescindível a intimação pessoal, e não apenas do advogado.
5. Inexistindo nos autos a comprovação da intimação pessoal do autor e sendo essa condição indispensável, resta configurado vício procedimental.
6. A ausência de intimação pessoal caracteriza cerceamento do direito de acesso à justiça e viola o princípio da cooperação processual.
7. Diante do
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de intimação pessoal constitui nulidade processual insanável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000452-10.2005.8.05.0102,
de Salvador, figurando como Apelante
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO
e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de__________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça